Tribunal: TJES
Processo: 5000292-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000292-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRO-GRAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME
AGRAVADO: TRANSPORTADORA MGA LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Considerando a migração do Sistema PJe que, a partir desta data, passou a comportar funcionalidades próprias de Julgamento Colegiado, reproduzo o conteúdo do relatório já lançado nestes autos (cf. ID 480933), os quais foram inseridos em pauta para julgamento, bem como publicada a respectiva pauta, com antecedência legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Pro Grão Importação e Exportação de Café Ltda.
em face da decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina (reproduzida no ID 397232, fl.05) que, nos autos da ação de busca e apreensão,

posteriormente emendada para “ação de procedimento comum c/c tutela provisória”, ajuizada em face de Transportadora MGA Ltda, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que:
i)
possuía
relações comerciais de compra e venda e armazenagem de sacas de café com a agravada além de contrato de comodato e agregamento, para que a Ré utilizasse os veículos da Recorrente no transporte de café;
ii)
as partes romperam relações comerciais e a Recorrida retém 04 (quatro) caminhões M. Benz e uma caminhonete WW Amarok de propriedade da Autora e se nega a devolvê-los;
iii)
a Recorrida encontra-se notificada para devolver os veículos mas permanece inerte, restando comprovada a mora;
iv)
em relação ao perigo de dano, este é patente, vez que é sabido que é natural a depreciação de veículos com o passar do tempo e seu uso contínuo, principalmente quando utilizados diariamente em atividades empresariais, carregando toneladas de café.

Decisão (ID 401359) indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Agravo Interno (ID 431121) interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, alegando agora que:
a)
a Agravada foi notificada e respondeu à notificação extrajudicial em 16/09/2019, portanto, há mais de 06 (seis) meses e ainda mantém-se inerte;
b)
a notificação foi enviada para Original Café com os mesmos sócios e o mesmo endereço da agravada;
c)
em que pese o subscrevente da resposta à notificação extrajudicial alegar “
desconhecer as razões da inusitada notificação
”, trata-se de afirmação inverídica, comprovando-se a constituição em mora e propriedade dos veículos que pretende-se reaver;
d)
a Agravada possui débito que está sendo discutido nos autos do processo nº 0008027-67.2019.8.08.0014, onde concedida medida liminar para sustar suposto protesto realizado de má-fé;
e)
inexistiu participação da agravada na aquisição dos veículos que são de propriedade integral da agravante.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 460433) afirmando a ausência de prova a atestar a propriedade exclusiva dos veículos pela agravante, vez que, diante do caráter de confiança mútua havido entre as partes, os caminhões foram comprados por ambas as empresas, que promoviam o pagamento dos caminhões em conjunto, e que a agravada juntou aos autos de origem uma série de documentos aptos a comprovar que os valores a que este patrono se referia, como motivo de rompimento das relações contratuais entre as empresas, estavam sendo vindicados através da competente ação de Execução de títulos extrajudiciais, protocolizada perante o juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, sob o número 0009529-41.2019.8.08.0014 - e até o deslinde de ambas as lides, torna-se extremamente árdua e nebulosa a tarefa de se auferir qual pessoa jurídica de fato é credora e qual de fato é devedora, motivo pelo qual o processo precisa ser devidamente instruído.

Também houve juntada de contrarrazões ao Agravo Interno (ID 460436), sustentando a empresa agravada: 1) em razão da pregressa parceria comercial havida entre as empresas, e diversas transações existentes, ainda estão ininteligíveis os valores devidos entre ambas; 2) a agravada juntou aos autos de origem três comprovantes que, somados, se referem a entrada de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) para pagamento dos caminhões; 3)
é notável que a questão exige maior dilação probatória para que se comprove a propriedade fática dos veículos; 4) Equivocadamente, o agravante afirma ter enviado a notificação extrajudicial a sede da empresa Agravada. Entretanto, contradiz suas próprias afirmações ao juntar o AR da suposta notificação, onde percebe-se que a mesma foi enviada à empresa alheia a demanda, que tem sede em local divergente ao da Agravada, conforme se nota do comprovante de inscrição e de situação cadastral em anexo. Assim, requer o desprovimento do recurso.

Com as contrarrazões foram colacionados documentos novos, e assim, determinei a intimação da agravante para se manifestar, o que foi atendido no ID 471878.

A despeito da interposição do agravo interno, os autos já estão suficientemente maduros para julgamento colegiado do agravo de instrumento, sendo assim, inexistindo questões preliminares a se examinar, passo ao enfrentamento do mérito do agravo.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 08 de maio de 2020.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Pro Grão Importação e Exportação de Café Ltda.
em face da decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina (reproduzida no ID 397232, fl.05) que, nos autos da ação de busca e apreensão,

posteriormente emendada para “ação de procedimento comum c/c tutela provisória”, ajuizada em face de Transportadora MGA Ltda, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que:
i)
possuía
relações comerciais de compra e venda e armazenagem de sacas de café com a agravada além de contrato de comodato e agregamento, para que a Ré utilizasse os veículos da Recorrente no transporte de café;
ii)
as partes romperam relações comerciais e a Recorrida retém 04 (quatro) caminhões M. Benz e uma caminhonete WW Amarok de propriedade da Autora e se nega a devolvê-los;
iii)
a Recorrida encontra-se notificada para devolver os veículos mas permanece inerte, restando comprovada a mora;
iv)
em relação ao perigo de dano, este é patente, vez que é sabido que é natural a depreciação de veículos com o passar do tempo e seu uso contínuo, principalmente quando utilizados diariamente em atividades empresariais, carregando toneladas de café.

Decisão (ID 401359) indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Agravo Interno (ID 431121) interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, alegando agora que:
a)
a Agravada foi notificada e respondeu à notificação extrajudicial em 16/09/2019, portanto, há mais de 06 (seis) meses e ainda mantém-se inerte;
b)
a notificação foi enviada para Original Café com os mesmos sócios e o mesmo endereço da agravada;
c)
em que pese o subscrevente da resposta à notificação extrajudicial alegar “
desconhecer as razões da inusitada notificação
”, trata-se de afirmação inverídica, comprovando-se a constituição em mora e propriedade dos veículos que pretende-se reaver;
d)
a Agravada possui débito que está sendo discutido nos autos do processo nº 0008027-67.2019.8.08.0014, onde concedida medida liminar para sustar suposto protesto realizado de má-fé;
e)
inexistiu participação da agravada na aquisição dos veículos que são de propriedade integral da agravante.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 460433) afirmando a ausência de prova a atestar a propriedade exclusiva dos veículos pela agravante, vez que, diante do caráter de confiança mútua havido entre as partes, os caminhões foram comprados por ambas as empresas, que promoviam o pagamento dos caminhões em conjunto, e que a agravada juntou aos autos de origem uma série de documentos aptos a comprovar que os valores a que este patrono se referia, como motivo de rompimento das relações contratuais entre as empresas, estavam sendo vindicados através da competente ação de Execução de títulos extrajudiciais, protocolizada perante o juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, sob o número 0009529-41.2019.8.08.0014 - e até o deslinde de ambas as lides, torna-se extremamente árdua e nebulosa a tarefa de se auferir qual pessoa jurídica de fato é credora e qual de fato é devedora, motivo pelo qual o processo precisa ser devidamente instruído.

Também houve juntada de contrarrazões ao Agravo Interno (ID 460436), sustentando a empresa agravada: 1) em razão da pregressa parceria comercial havida entre as empresas, e diversas transações existentes, ainda estão ininteligíveis os valores devidos entre ambas; 2) a agravada juntou aos autos de origem três comprovantes que, somados, se referem a entrada de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) para pagamento dos caminhões; 3)
é notável que a questão exige maior dilação probatória para que se comprove a propriedade fática dos veículos; 4) Equivocadamente, o agravante afirma ter enviado a notificação extrajudicial a sede da empresa Agravada. Entretanto, contradiz suas próprias afirmações ao juntar o AR da suposta notificação, onde percebe-se que a mesma foi enviada à empresa alheia a demanda, que tem sede em local divergente ao da Agravada, conforme se nota do comprovante de inscrição e de situação cadastral em anexo. Assim, requer o desprovimento do recurso.

Com as contrarrazões foram colacionados documentos novos, e assim, determinei a intimação da agravante para se manifestar, o que foi atendido no ID 471878.

A despeito da interposição do agravo interno, os autos já estão suficientemente maduros para julgamento colegiado do agravo de instrumento, sendo assim, inexistindo questões preliminares a se examinar, passo ao enfrentamento do mérito do agravo.

As partes firmaram em 13 de junho de 2018 Contrato intitulado “
Contrato Particular de Comodato, Agregamento de Veículos
”, mediante o qual, de um lado a Pro Grão Importação e Exportação de Café Ltda e de outro a Transportadora MGA Ltda objetivavam,
“o

agregamento de 4 (quatro) veículos de carga caminhões Mercedes Benz Atego 3030/54, abaixo relacionados para transporte rodoviário de cargas
”. A vigência do contrato foi estabelecida “
pelo período da validade do ANTT (Data da validade:
29/01/2021)
”.

O contrato de “agregamento” possibilita ao transportador autônomo a complementação de renda e trabalho, por meio de fretes pontuais, realizados às empresas de transporte maiores. O transportador autônomo fica livre para escolher os fretes que deseja realizar, assim como detém liberdade para também escolher o destino do frete contratado, o recebimento nova carga de terceiro, etc. Essa figura contratual viabiliza o escoamento de produtos (fretamento) para a empresa transportadora – tratando-se de contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário em regime de fretamento, portanto.

Deixo claro que, o Contrato em litígio de meras duas laudas embora tenha sido denominado como agregamento, trata-se, na verdade, de simples contrato de comodato de veículos para a posterior prestação do serviço de transporte.

Ao que observo do
Contrato
colacionado no ID 397235, fl.08 (fls. 15 e 15 de origem), na cláusula quarta: “
A rescisão do presente contrato, não obstante o prazo acima estipulado poderá ser realizado por qualquer das partes, em qualquer tempo, independentemente de qualquer notificação judicial,
desde que realizado de modo expresso e com antecedência mínima de 30 dias, devendo a notificação ser realizada por representante habilitado para tanto
”.

Malgrado o recorrente parta do pressuposto de que o contrato supostamente celebrado entre as partes já esteja rescindido, não havia nos autos eletrônicos comprovação de encaminhamento de notificação expressa acerca da rescisão contratual por representante habilitado, tampouco solicitando a devolução dos quatro caminhões descritos no contrato.

O agravante havia juntado apenas o Aviso de Recebimento de Notificação Extrajudicial no ID 397236, fl.09,
sem colacionar a necessária cópia da notificação
a se averiguar o seu teor e signatário.

Com o Agravo Interno o recorrente tenta suprir a ausência, juntando a resposta da empresa à Notificação (ID 431121). Nela percebe-se que a Notificação não foi de rescisão do Contrato, mas para devolução dos veículos, e foi dirigida à
Original Café Importação e Exportação Eireli
(e não à agravada Transportadora MGA Ltda), a qual respondeu que não está na posse dos veículos, já que a possuidora é outra empresa, desconhecendo as razões da notificação.

Portanto, ratifico o entendimento anterior de que, ao menos em cognição sumária que me cabe neste momento,
não fora comprovada a válida constituição em mora a agravada
, Transportadora MGA ltda., seja para rescisão do Contrato de Comodato ou para devolução dos bens em comodato, eis que a notificação extrajudicial fora encaminhada à terceiro, em princípio, alheio à contratação.

A Sociedade Original Café distingui-se da agravada, tendo denominação social e CNPJ e até mesmo objetos sociais distintos (empresa que atua no ramo do café, enquanto a MGA atua no ramo de transportes). Além do mais, inexiste comprovação de que faça parte do mesmo grupo econômico ou tenha sócios em comum com a agravada como alega a recorrente.

Não obstante, a participação da Original Café poderá (ou deverá) ser alvo de melhor apuração na instrução probatória da ação de origem, uma vez que a agravada tenta demonstrar deter participação na compra dos veículos que a recorrente pretende sejam devolvidos, justamente mediante repasse de valores entre a Original Café (cliente) e a agravante (fornecedora) como “antecipação ao fornecedor” – conforme apontam os documentos ID 460439 e ss.

Além do mais, a dívida de mais de um milhão de reais que a agravante alega amparar o pedido de rescisão da relação negocial entre a Pro-Grão e a MGA, na verdade está sendo cobrada da Original Café nos autos da ação de cobrança nº 0008027-67.2019.8.08.0014, bem como a Transportadora MGA afirma deter também crédito derivado de Título de Crédito executado na ação nº 0009529-41.2019.8.08.0014 em que a Original Café é a real executante contra a Pro Grão, essa relação entre as três sociedades deverá ser esmiuçada na ação de referência.

No que pertine ao Contrato de Comodato em análise, conforme já havia esclarecido em minha decisão anterior, em regra, o comodante não pode pedir a restituição do bem, ainda mais sem qualquer motivo que a justifique, como ocorre na hipótese.

Nos termos do art. 581 do Código Civil:
“
Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado”.
V
ejamos jurisprudência da Corte de Cidadania sobre a matéria:

“[...]. 2. Como de sabença, o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição.

3. A temporariedade é uma das características estruturais do comodato, uma vez consabido que a entrega gratuita de bem sem intenção de restituição caracteriza o contrato de doação e não o de empréstimo. Não há, portanto, que se falar em comodato vitalício ou perpétuo.

4.
Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado.
Por outro lado, advindo o termo contratual, exsurgirá o dever do comodatário de restituir a coisa, sob pena de configuração automática da mora, não havendo, portanto, necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do devedor
(mora ex re)
.

Nessa hipótese, a não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante.

5. De outro giro,
cuidando-se de comodato precário - isto é, sem termo certo
-,
o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada
(hipótese de resilição unilateral ou denúncia)
após o transcurso do intervalo suficiente à

utilização do bem
, pelo comodatário, conforme sua destinação.
A constituição do devedor em mora reclamará, no caso, a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona),
com a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório.

6.
A superveniência de necessidade imprevista e urgente do comodante autoriza, entretanto, a retomada do bem objeto do comodato sem a observância de qualquer interregno
. Ou seja, independentemente do tipo de comodato (com ou sem prazo certo), a restituição da coisa poderá ser requerida pelo comodante, a qualquer tempo, quando verificada necessidade imprevista e urgente devidamente certificada pelo Judiciário.

7. No caso concreto, malgrado não tenha sido indicada, na notificação extrajudicial, necessidade imprevista e urgente para retomada do bem, é certo que a fixação de lapso centenário, que supera a expectativa média de vida do ser humano, vai de encontro à temporariedade do comodato, não podendo subsistir a cláusula contratual que possui o condão de transmudar a declaração de vontade do comodante em doação destinada à pessoa que sequer mantém vínculo com a instituição religiosa que se pretendia beneficiar.

8. Assim, suprimido o prazo fixado, a constatação da precariedade da posse do comodatário (e, consequentemente, a configuração de esbulho) reclamaria a aferição do decurso de lapso razoável para a utilização do bem emprestado conforme sua destinação.

9. (...)

11. Consequentemente, infere-se a regularidade da resilição unilateral do comodato operada mediante denúncia notificada extrajudicialmente ao comodatário (artigo 473 do Código Civil), pois o "desvio" da finalidade encartada no ato de liberalidade constitui motivo suficiente para deflagrar seu vencimento antecipado e autorizar a incidência da norma disposta na primeira parte do artigo 581 do retrocitado codex, sobressaindo, assim, a configuração do esbulho em razão da recusa na restituição da posse do bem a ensejar a procedência da ação de reintegração.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016)

In casu,
o contrato de comodato foi firmado por prazo determinado (29.01.2021) não cabendo restituição dos veículos antes do prazo assinalado, a um, porquanto
quem figura como comodante
no contrato, surpreendentemente,
é a empresa agravada
e não a agravante. Comodante é quem cede o bem em comodato, relembro.

Existem documentos que apontam para a titularidade da agravante em relação aos veículos, por constar como proprietária dos mesmos nos certificados de registro dos bens, Notas Fiscais da compra, e até mesmo, seguros dos automóveis a agravante comprovou ter realizado. A agravada não nega que a agravante figure como titular no CRLV dos caminhões, mas assevera que os bens foram comprados com esforços CONJUNTOS.

De fato, considerando que existem gravações em áudio (ID 460446 a 460467) de conversas que podem ser de representantes das empresas sobre a aquisição de caminhão, havendo menção de valor de entrada de R$ 302.000,00 que poderia ser repartido entre as mesmas, financiamento e permissão para que o caminhão possa ficar no pátio de uma delas, creio que a aquisição dos caminhões que pretende-se sejam devolvidos carece de maior DILAÇÃO PROBATÓRIA na ação de referência.

A dois, em virtude de não ter sido comprovada “superveniência de necessidade imprevista e urgente” da agravante a autorizar excepcional retomada dos bens objeto do contrato sem a observância do prazo avençado entre as partes, e nesse ponto, a agravante sustenta ser credora de mais de um milhão de reais devidos pela agravada, mas como já expliquei, sequer tal montante está sendo cobrado da MGA eis que a ação de cobrança foi ajuizadaem face da Original Café), tampouco o montante pode ser considerado, neste momento, líquido e certo a justificar a devolução imediata dos bens.

Não bastasse, reitero,
não
restou demonstrada a constituição em mora da agravada.

Por fim, observo ainda que o contrato é simplório (duas laudas), obscuro e sequer se encontra assinado. A única responsabilidade ou dever contratual é atribuído ao comodante
[1]
(a agravada) quanto a quitação dos tributos relacionados aos veículos envolvidos no citado negócio jurídico.

Portanto, não restou demonstrada a probabilidade do direito ou tampouco

o perigo de dano a motivar a reforma do
decisum
que indeferiu a tutela de urgência para retomada imediata dos bens dados em comodato com prazo certo, havendo necessidade que se aguarde a fase de instrução probatória da demanda.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, mas em seu mérito,
nego-lhe
provimento. Assim, resta
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

[1]

Quem oferece algo em comodato.

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores,

Após ouvir atentamente o voto proferido pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, pedi vista dos autos com o fito de melhor analisar a
quaestio
.

Como é cediço, estabelecem os artigos 421 e 422, do CC/02, que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”, de modo que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Paralelamente, dispõe o artigo 581, do CC/02, que “
Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido;
não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.
”

Nos dizeres do Excelentíssimo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, “
Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. (...)

A superveniência de necessidade imprevista e urgente do comodante autoriza, entretanto, a retomada do bem objeto do comodato sem a observância de qualquer interregno
” (
STJ
; REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016).

Na hipótese, com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que a demanda originária se encontra, não assiste razão à agravante em valer-se do A.R. colacionado no Id. 397236 (p. 04) para tentar comprovar a mora
ex re
da agravada, eis que naquele constou como destinatária da suposta Notificação Extrajudicial de comunicação da rescisão contratual ORIGINAL CAFE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (CNPJ 11.635.892/0001-13), cujo quadro de sócios e administradores disponível no Portal da Receita Federal é totalmente distinto do registrado, tanto no mesmo
website
, quanto no Contrato Social inserto no Id. 397245, para a TRANSPORTADORA MGA LTDA (CNPJ 14.147.451/0001-60).

Ainda que assim não fosse, sobressai-se a ausência de comprovação da existência de necessidade superveniente, imprevista e urgente, para amparar a retomada do bem antes do término da relação contratual, cujo termo final fora ajustado para 29.01.2021, circunstância que, novamente, inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

Posto isto, acompanho a conclusão trilhada pela Eminente Desembargadora Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo, incólume, o comando decisório recorrido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferido voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMODATO. RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS / CAMINHÕES. CONTRATO POR PRAZO CERTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA DA EMPRESA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE IMPREVISTA E URGENTE DO RECORRENTE. PROPRIEDADE DOS BENS A SER MELHOR ANALISADA EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. Precedente.

2)
Ausência de constituição em mora válida da agravada para rescisão do contrato e retomada dos caminhões, eis que a notificação extrajudicial foi encaminhada para terceira sociedade, distinta da agravada.

3)
A superveniência de necessidade imprevista e urgente do comodante autoriza, entretanto, a retomada do bem objeto do comodato sem a observância de qualquer interregno. Ou seja, independentemente do tipo de comodato (com ou sem prazo certo), a restituição da coisa poderá ser requerida pelo comodante, a qualquer tempo, quando verificada necessidade imprevista e urgente devidamente certificada pelo Judiciário.

4)
No caso concreto, inexiste necessidade imprevista e urgente do comodante a autorizar a retomada judicial dos bens, eis que a dívida alegada de mais de um milhão de reais sequer está sendo cobrada da agravada, e o valor ainda não pode ser considerado líquido e certo.

5)
A propriedade dos caminhões carece de maior instrução probatória na origem, haja vista existir indícios da contribuição da agravada, a qual figura no contrato como comodante inclusive.

6)
Inexistência de probabilidade do direito e risco de dano a amparar o pedido de tutela de urgência para retomada imediata dos caminhões cedidos em comodato, devendo-se manter o
decisum
agravado.

7)
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e sob igual votação, julgar prejudicado o Agravo interno.